Tribunal: TCU
Processo: 008.254/1999-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pela embargante em face de deliberação que julgou tomada de contas especial referente a irregularidades nas obras da BR-174/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Construtora Queiroz Galvão S.A. (CQG) contra o Acórdão 2946/2021-TCU-Plenário , que julgou recurso de reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Construtora Queiroz Galvão, com vistas a integrar a decisão embargada, mantidos os exatos termos da parte dispositiva; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 382/2022-TCU-Plenário por ter havido falha no procedimento de sorteio de relatoria; 9.3. rejeitar o pleito de antecipação do pagamento do débito de forma parcelada e sem incidência de juros de mora e correção monetária; 9.4. dar ciência desta deliberação à embargante.